Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-75.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-75.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (APELANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (APELANTE), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (APELADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (APELADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelantes
:
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai.

Apelados
:
M.A. Mendes EPP e outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO AUTÔNOMA - EXTINÇÃO DO PROCESSO –

FACULDADE DE EXECUTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DOS MESMOS AUTOS OU EM AÇÃO AUTÔNOMA QUE CABE AO ADVOGADO, INEXISTINDO CARÁTER DE OBRIGATORIEDADE PARA QUE O FAÇA EM AUTOS APARTADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 24, § 1º DO ESTATUTO DA OAB – RECURSO PROVIDO.

O recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma, de sorte que não há obrigatoriedade que a execução da verba honoraria seja instaurada no bojo dos autos principais, a teor do que dispõe o art.
24
da Lei
8.906
/94 (Estatuto da Advocacia).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelantes
:
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai.

Apelados
:
M.A. Mendes EPP e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos
da a
ção de execução de honorários sucumbenciais proposta em face de
M.A Mendes EPP e Outros
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e, após recurso integrativo, condenou os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem os exequentes, relatando que advogam em defesa do Banco da Amazônia, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001900-58.2016.8.11.0007 e nos Embargos à Execução n. 1005806-97.2020.8.11.0007.

Seguem, alegando

que os embargos à execução opostos conta a execução principal foram sentenciados e transitou em julgado, retomando a execução do titulo extrajudicial a marcha processual, que se encontrava em fase de avaliação do imóvel penhorado para hasta pública.

Dizem, então, que nesse interregno houve o término do contrato de prestação de serviços dos advogados-exequentes com o Banco da Amazônia, e, por isso, foi distribuída ação de execução autônoma de honorários advocatícios.

Asseveram que a ação autônoma tem fundamento no art. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, e que a extinção da execução ofende aludidos dispositivos do Estatuto da Advocacia, defendendo a presença dos pressupostos de validade para a execução da verba honoraria de sucumbência.

Advogam o não cabimento da fixação de honorários na sentença extintiva porque não foram vencidos, em razão da continuidade da execução nos autos principais.

Por derradeiro, assentam o julgamento
extra petita
quanto à determinação do levantamento das penhoras realizadas pelo sistema Renajud.

Em contrarrazões, coligidas no id n. 208406468, o apelado pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelantes
:
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai.

Apelados
:
M.A. Mendes EPP e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de honorários de sucumbência proposta por Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai em desfavor de M.A Mendes EPP e Outros, objetivando o recebimento da importância de R$ 64.347,86 (sessenta e um mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) originários de condenação de verba honorária sucumbencial nos autos da Ação de Execução n. 0001900-58.2016.811.0007.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, citados os executados, e realizada penhora, fora determinada a avaliação dos bens penhorados. Em seguida, informou-se a realização de acordo nos autos do processo de execução, e após homologação, determinou-se o pagamento dos honorários de sucumbência. Ato contínuo, os executados manifestaram a cobrança em duplicidade da verba honorária de sucumbência, o que foi acolhido pela juíza
a quo
que extinguiu a ação de execução autônoma, por intempestividade, e inadequação da via, determinando o prosseguimento nos autos do processo executivo (autos n. 0001900-58.2016.8.11.0007), e após recurso integrativo, acolheu os embargos para condenar os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os exequentes, ora apelantes.

Nas razões recursais, sustentam que ação autônoma tem fundamento no art. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, defendendo a presença dos pressupostos de validade para a execução dos honorários.

Razão lhes assiste. Explico:

Deveras, ao que se afigura dos autos, o Banco da Amazônia ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de M.A Mendes- EPP e outros, objetivando o pagamento do valor de R$ 349.711,98, originário de cédula de crédito bancário inadimplida.

Vê-se que nos autos do processo de execução foram opostos embargos à execução n. 0005547-61.2016.8.11.0007, que sentenciados, transitou em julgado em 17.05.19, prosseguindo-se o feito executivo em fase de cumprimento de sentença, e, nesse contexto, os advogados do Banco da Amazônia, ora apelantes, ingressaram
em 17.11.20 com ação autônoma executiva incidentalmente ao processo de execução (autos n.
0001900-58.2016.8.11.0007), objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial em 10% sobre o valor do crédito exequendo, os quais os executados apontam a cobrança em duplicidade.

Deveras, via de regra, o processamento do cumprimento definitivo se dará nos próprios autos principais, mediante requerimento do exequente, nos termos do art.
523
do
CPC
.

Lado outro, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, sabe-se que se trata de verba autônoma em relação a eventual condenação principal, pois pertence ao advogado constituído nos autos, consoante dispõe o art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Nesse contexto, o art.
24
,
§ 1º
, da Lei n.
8.906
/94, estabelece que é facultado ao advogado optar pela execução da verba honorária tanto em processo autônomo como nos autos da ação principal. Veja-se:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”

À luz das disposições do referido diploma legal, conclui-se, pois, pela possibilidade do causídico optar por um dos dois meios de execução de honorários advocatícios, seja promover a execução em ação autônoma ou dentro dos mesmos autos em que tenha autuado, em regime de litisconsórcio ativo facultativo, não havendo que se falar em impropriedade da ação executiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. “
O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).
Hipótese dos autos em que não há razoabilidade em propor nova execução de honorários nos autos dos embargos à execução, devendo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais do apenso ser incluído no cálculo da execução.” (TJRS - AI: 70083712554 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)
(RAI n.

1023283-57.2020.8.11.0000,

1ª Câmara De Direito Privado,

Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho. J. 12.02.21).

Na mesma toada, cito precedente,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS - POSSIBILIDADE - FACULDADE DO ADVOGADO - DECISÃO REFORMADA. 1. Via de regra, o processamento do cumprimento de sentença se dará nos próprios autos principais, mediante requerimento do exequente, nos termos do art. 523 do CPC. 2.
Todavia, em se tratando de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza autônoma, o art. 24 da Lei 8.906/94 estabelece que a promoção do cumprimento de sentença nos mesmos autos constitui mera faculdade do advogado, a ser por ele eleita, segundo juízo de conveniência. 3. Assim, impõe-se a reforma da decisão que determina o processamento obrigatório do cumprimento de sentença da verba honorária nos autos principais, podendo prosseguir o feito de forma autônoma
. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG. RAI n. 10000222000432001. 11ª Câmara Cível. Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão. J. 16.11.22 – negritei)

Nesse contexto, entendo que decisão merece reforma, com o fim de reconhecer o direito dos procuradores de executarem de maneira autônoma os honorários de sucumbência.

Lado outro, eventual cobrança da citada verba honorária

sucumbencial no feito executivo (
autos n.

0001900-58.2016.8.11.0007)
, afigura-se cobrança indevida e excesso de execução e deve ser impugnado nos citados autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024